Tribunal: TJPA
Processo: 0826442-75.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0826442-75.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E A REMESSA NECESSÁRIA.
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA
. REJEITADA
.
MÉRITO.

ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL, SEPARAÇÃO DOS PODERES E LEGALIDADE. AFASTADA.
COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE DA
UNIDADE DE SAÚDE DA VILA DA BARCA.
AGRAVANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS MELHORIAS QUE AFIRMA TER FEITO, NÃO DEMONSTRANDO QUE SANOU AS IRREGULARIDADES CONSTATADAS. PODER PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA PROMOÇÃO DO
DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À ACESSIBILIDADE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
CONDENAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade
da sentença por cerceamento de defesa.

Segundo o Agravante,
a sentença teria violado os princípios do contraditório e ampla defesa, ante o julgamento antecipado da lide, pois haveria a necessidade de produção de prova pericial nos autos para atestar as benfeitorias e melhorias que foram realizadas pelo Ente Municipal. Contudo, ao contrário do que alega, esse teve oportunidade de trazer as provas que entendia necessárias e, não o fez, tampouco demonstrou fato relevante o suficiente para alterar o entendimento fixado na origem.

2.
Como cediço, na qualidade de destinatário das provas, o juiz pode determinar a realização daquelas que entende necessárias, como também pode dispensar aquelas que se revelam inúteis ao resultado da causa, podendo julgar antecipadamente a lide quando a questão de mérito for de direito ou, sendo de direito e de fato, inexistir necessidade de dilação probatória,
de modo que, a tese de cerceamento de defesa
deve ser analisada sob o ponto de vista da utilidade/necessidade para o processo.
Precedentes.
Preliminar rejeitada.

3.
Mérito.
Arguição de violação aos princípios da reserva do possível, separação dos poderes e legalidade.
O poder público é responsável pela promoção efetiva do Direito à vida, à saúde, à acessibilidade e à dignidade da pessoa humana. Artigos 1º, inciso III, 5º e, 196, da CF/88 c/c artigo 1º, 2º e 6º da
Lei nº 10.098 de 19/12/2000, que também ampara
a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

4.
A imposição da execução de reforma e adaptação garante a acessibilidade do local e fornecimento de medicamentos faltantes, para sanar as irregularidades aferidas.

5. A providência encontra respaldo legal, na medida que, a
necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao Juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma Constitucional, utilizando-se da ponderação de valores
. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

6.
Agravo Interno conhecido e não provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1
ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, conhecer negar provimento ao Agravo de Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 16 de agosto 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0826442-75.2020.8.14.0301 - PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra MINSITÉRIO PÚBLCIO DO ESTADO DO PARÁ.,
em razão de decisão monocrática
de minha lavra (Id.
10759729 - P
á
g. 1
/26
), que negou provimento ao Recurso de Apelação e à Remessa Necessária
, mantendo a decisão de juízo a quo, no qual, foi
determinado que o agravante viabilizasse a
reforma e
reparos na infraestrutura na Unidade Municipal de Saúde Vila da Barca.

A decisão agravada teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, para manter a sentença inalterada. Dê ciência ao Ministério Público de 2º grau. - grifo nosso

Em suas razões, o Município de Belém, alega, em síntese, inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15, pois não há jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e, tampouco deste Egrégio Tribunal Estadual de Justiça “quanto a possibilidade de imposição de obrigação de fazer quanto a efetivação do direito a vida, a saúde, a educação e a dignidade da pessoa humana”

Aduz, ainda, que a relatora deixou de observar as particularidades da lide, as quais afastam o comando jurisprudencial imposto ao Agravante, uma vez que restou demonstrado nos autos a necessidade de produção de provas, em especial, perícia judicial, de modo a permitir a exibição das benfeitorias e melhorias realizadas pelo Ente Público Municipal.

Ao final, requer o conhecimento do agravo interno, sendo o recurso julgado procedente.

O Agravado, apresentou contrarrazões, refutando as alegações do Agravante.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do AGRAVO INTERNO e passo a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Ao cotejar os fundamentos da decisão agravada com as alegações recursais, percebe-se o mero inconformismo, desprovido de substrato fático e jurídico, portanto incapaz de alterar a conclusão anterior quanto ao desprovimento do apelo municipal e manutenção da sentença.

O Ente Público afirma que demonstrou nos autos a necessidade de produção de prova, para que fosse comprovada as benfeitorias e melhorias realizadas pelo Município de Belém na Unidade de Saúde de Vila da Barca, contudo, lhe fora cerceado o direito ao contraditório e ampla defesa.

Acerca da referida insurgência, é possível observar que inexiste prova nos autos capaz de atestar que de que o Município de Belém tenha
realizado as reformas e melhorias que afirma ter feito, logo, deixou de
se desincumbir do ônus que lhe competia, mesmo tendo tido oportunidade nos autos, conforme restou devidamente destacado na decisão agravada.

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEITADA
. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. DISCUSSÃO SOBRE A FALSIDADE DO DIPLOMA APRESENTADO SEM AUTORIZAÇÃO DO MEC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADES COMETIDAS NO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTIGOS 218-A E 219 DA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 217/2002 APLICADA À ÉPOCA DA INSTAURAÇÃO DO PAD (DECRETO Nº 069/2013-GP, DE 27/11/2013). PAD ANULADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(...)
Dito isto, verifica-se que inexiste, repita-se, cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos e as provas requeridas evidentemente não alterariam o entendimento adotado
. (...).

(TJPA, processo n.º 0002292-73.2014.814.0107, Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 13 de abril de 2020). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA A LEI MUNICIPAL Nº 046/1991. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DIVERSAS IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO. NULIDADE DO PAD. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida
; II - O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

III - In casu, no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do apelado, ocorreu clara inobservância ao que determina a Lei Municipal nº 046/1991 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Dom Eliseu), alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP, visto que o interrogatório do recorrido ocorreu antes de serem inquiridas as testemunhas

arroladas, não sendo cumprido o que preceitua o art. 218-A da mencionada Lei; IV - Ademais, no mandado de citação do apelado, expedido pelo Presidente da Comissão do PAD instaurado, inexiste a delimitação da conduta ilegal praticada pelo recorrido, tampouco a indicação do dispositivo legal que o mesmo teria violado, em desacordo com o disposto no art. 219, § 1º, da Lei Municipal nº 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP; V - As irregularidades no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face do apelado, em total desrespeito à legislação vigente e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, demonstram o acerto da decisão proferida pelo Juízo Monocrático de anular o procedimento; VI - Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA, 2019.02766037-55, 206.130, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-09). (grifo nosso).

Ao contrário do que alega o Agravante, o magistrado a quo, atento as regras processuais, proferiu decisão de saneamento, destacando a desnecessidade de produção de provas (orais, documentais e periciais), pois nos autos já constavam elementos suficientes para o seu convencimento, tendo, inclusive, concedido prazo para que as partes se manifestassem (Id. 10087123 - Pág. 1), porém, ocorreu o transcurso do prazo sem que as partes tenham se insurgido, conforme certidão de Id. 10087124 - Pág. 1.

Portanto,
mantenho
a decisão que rejeitou a preliminar de nulidade da sentença, em razão da possibilidade do julgamento antecipado da lide e a ausência de cerceamento de defesa.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se a manutenção da sentença implica em violação princípio da separação de poderes, da legalidade e da reserva do possível.

Segundo o Ente Municipal, há necessidade de afastamento das determinações impostas, em razão da impossibilidade de
ingerência do Poder Judiciário em Políticas Pública.

O cotejo probatório demonstra, através de documentos contidos na Ação Civil Pública, a situação precária da
Unidade de Saúde da Vila da Barca, dentre elas, o relatório
de vistoria realizado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará (Id.
10087064 - Pág. 4 ao Id. 10087066 - Pág. 1
), que a referida unidade
necessita de reforma e adaptações na sua estrutura física, a fim de garantir aos usuários, atendimento digno e de qualidade
.

O direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, se qualificam como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º e 196, da CF/88, senão vejamos, respectivamente:

Art. 1º
A República Federativa do Brasil
, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos
:

(...)

III -
a dignidade da pessoa humana
; (grifo nosso).

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País
a inviolabilidade do direito à vida
, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...)
(grifo nosso).

Art. 196 -
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
. (grifo nosso).

A
legislação (Lei nº 10.098 de 19/12/2000) também ampara
a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, senão vejamos:

Art. 1º
Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e os meios de transporte e de comunicação
.

Art. 2º Para os fins desta Lei são estabelecidas as seguintes definições:

I – acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;

Art. 6º Os banheiros de uso público existentes ou a construir em parques, praças, jardins e espaços livres públicos deverão ser acessíveis e dispor, pelo menos, de um sanitário e um lavatório que atendam às especificações das normas técnicas da ABNT. – grifo nosso

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

A execução de reforma e adaptação são garantia da acessibilidade do local e fornecimento de medicamentos em falta, para sanar as irregularidades constatadas (Id. 10087064 - Pág. 4 ao Id. 10087066 - Pág. 1),
ou seja,
encontram respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Dotando nessa linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar situação análoga (garantia de direito fundamental), consagrou, no julgamento do RE 592.581 (Plenário, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 26.8.2015), a seguinte tese de repercussão geral:

(...)
É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas
ou na execução de obras emergenciais
em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes
. (grifo nosso).

Neste sentido, destaca-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ANALISADA NO MÉRITO. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. REALIZAÇÃO DE OBRAS/MELHORIAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAIS. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA BÁSICA.DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO.

1;
Ajuizada ação civil pública com obrigação de fazer em face do Estado do Pará, visando a reforma das escolas estaduais Olindo do Carmo Neves, Nossa Senhora de Guadalupe, Gonçalves Dias e Frei Othmar localizadas no Município de Santarém
. A sentença julgou procedente o pedido. 2. A preliminar de falta de interesse processual em razão das supostas reformas nas escolas listadas na exordial se confunde com o mérito;
3. Comprovada a péssima condição da estrutura dos prédios das escolas públicas, objeto da lide, que coloca em risco os alunos, os profissionais da Educação e os demais usuários, mostra-se justificável a determinação de reforma
;
4. A garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de reforma/obras dos estabelecimentos públicos, visando garantir a segurança dos usuários e permitir que o ensino-aprendizagem seja desenvolvido de forma adequada, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência

dos Poderes ou violação a princípios constitucionais
; 5. O respeito à integridade física e moral do cidadão, assim como o direito à educação tem respaldo constitucional sendo certo que não se privará o usuário de qualquer outro direito que não aquele atingido pela sentença ou pela legislação em vigor, o que é dever das autoridades públicas garantir segurança e educação básica; 6
. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir direito assegurado constitucionalmente, como no caso em testilha pode determinar que a Administração Pública proceda à reforma de prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes
; 7. Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença mantida

(TJPA, 2019.01857924-52, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA
. LIMINAR ANTECIPATÓRIA DEFERIDA EM 1ª GRAU.

TESE RECURSAL DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.00868846-08, 186.564, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07). (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL EDUARDO ANGELIM
-TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO.
DIREITO à EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO
. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos autos, observa-se que o agravante não consegue demonstrar a lesão grave e de difícil reparação provocada pelos termos da decisão objeto deste recurso. Diferente da ora agravada, que em sede de primeiro grau, juntou documentos, que como bem observados pelo magistrado, a princípio atestavam que os alunos do anexo da Escola Estadual Eduardo Angelim não iniciaram o ano letivo, embora regularmente matriculados; 2.
É dever de o Estado garantir o Direito à educação, pois se trata de um direito, que está diretamente ligado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 3. O direito à educação está garantido pela Constituição Federal Brasileira em seus artigos 205 e 227, da CF/88. 4. Nestes termos, verifico que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se na formação intelectual, cidadã e social dos alunos que ficam sem o devido ensino
; 5. Os precedentes emanados dos Tribunais Pátrios são no sentido de que, Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o decisum; 6. Portanto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

(TJPA, 2018.01565797-87, 188.616, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-20). (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O MUNICÍPIO DE CHAVES. MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. APELAÇÃO IMPROVIDA
.

1. O saneamento básico e o acesso água potável são pressupostos para o pleno gozo dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana, fundamentos estes da República, conforme preceitua o art. 1º, III, da Carta Maior
.
2. Da documentação acostada aos autos resta indiscutíveis as condições precárias e insalubres da água naquele município.
3
. A precariedade do abastecimento de água e a ausência de condições para o consumo da água distribuída, por desídia pública e notória, torna imperiosa a interferência do Poder Judiciário, que no caso não afronta o Princípio da Separação dos Poderes
. 4. Apelação conhecida e improvida.

(TJPA, 2017.04674366-09, 182.519, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-26, Publicado em 2017-11-01). (grifos nossos).

DIREITO ADMINISTRATIVO. CAUTELAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERDIÇÃO DE ESCOLA. RISCO DE VIDA, SAÚDE E SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A judicialização e o ativismo judicial têm lugar quando a defesa dos direitos e garantias constitucionais não forem efetivados pelos Poderes Legislativo e Executivo, merecendo a devida proteção, uma vez que é permitido a qualquer juiz ou tribunal realizar o controle de constitucionalidade de atos (ação ou omissão) do Poder Público. 2. Considerando o risco de vida, saúde e segurança das pessoas que ali transitam, é medida necessária a interdição e reforma da referida unidade escolar.
3. A decisão a combatida se mostra razoável e de acordo com os mandamentos constitucionais, não vislumbrando lesão grave e de difícil reparação ao agravante, sobretudo se compararmos os valores que estão em jogo. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA, 2015.02010854-74, 147.116, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-25, Publicado em 2015-06-12). (grifos nossos).

Deste modo, havendo comprovação da omissão do Município quanto ao cumprimento dos direitos fundamentais,
na integralidade das irregularidades constatadas
, a manutenção da condenação do Ente Municipal é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2023